Tribunal: TJMT
Processo: 1010073-65.2022.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-09-14
Data de publicação: 2022-09-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010073-65.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alimentos, Liminar]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ACRISIO DE SOUSA SILVA - CPF: 074.923.954-93 (AGRAVANTE), VALERIA BARBOSA GONCALVES - CPF: 045.511.381-50 (AGRAVADO), N. H. B. E. S. (AGRAVADO), N. G. G. E. S. (AGRAVADO), A. N. B. S. (AGRAVADO), VALERIA BARBOSA GONCALVES - CPF: 045.511.381-50 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), PATRICIA ECHER - CPF: 862.002.321-72 (ADVOGADO), MATHEUS VINICIUS WANDERLEY LICHY - CPF: 010.071.371-85 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE ALIMENTOS – PENSÃO PROVISÓRIA – VALOR FIXADO ACIMA DA CAPACIDADE FINANCEIRA DO ALIMENTANTE – ADEQUAÇÃO NECESSÁRIA – POSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO POSTERIOR PELO MAGISTRADO EM CASO DE MUDANÇA DA REALIDADE FÁTICA OU COMPROBATÓRIA – DECISÃO MODIFICADA NO PONTO – DISSONÂNCIA DO PARECER MINISTERIAL –
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Tratando-se de alimentos provisórios, a matéria atinente a necessidade de um e a possibilidade do outro não é aferida ab initio, mas dependente de prova, que na fase instrutória do feito as partes terão oportunidade de produzir”
(TJMT – AI Nº 1000130-97.2017.8.11.0000 – Relator Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, Julgado em 31.05.2017).

Se a alimentante comprova, por ora, que não possuiu capacidade financeira em suportar o valor da pensão provisória fixada na origem, impõe-se a necessária adequação até que a questão seja melhor apreciada durante a instrução processual.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito ativo, interposto por ACRÍSIO DE SOUSA SILVA, visando reformar a decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da comarca de Sapezal que, nos autos da Ação de alimentos nº 1000576-84.2022.8.11.0078, movida por N. H. B. E. S. e outros, representados por Valeria Barbosa Gonçalves, deferiu a tutela de urgência para, dentre outras providências, fixar os alimentos provisórios em 01 salário mínimo vigente.

Nas razões do recurso, em síntese, a recorrente busca a antecipação dos efeitos da tutela para o fim de reduzir o valor da pensão à monta de R$400,00 (quatrocentos reais), haja vista que a quantia fixada na decisão compromete grande parte de seu salário e prejudica seu próprio sustento.

No mais, funda sua pretensão no binômio necessidade/possibilidade e requer a concessão das benesses da assistência judiciária.

Ao final, requer a confirmação da tutela recursal antecipada e a reforma definitiva do
decisum
atacado.

Com o agravo junta documentos em anexo, dentre eles os exigidos pelo art. 1.017 do CPC.

A tutela recursal antecipada foi parcialmente deferida (Id. 130690663).

Regularmente intimados, os recorridos deixaram transcorrer,
in albis
, o prazo ofertado para contraminuta (Id. 134708651).

O Ministério Público Estadual, por meio do parecer de lavra do Ilmo. Procurador de Justiça, Dr. Marcelo Ferra de Carvalho, opina pelo desprovimento do recurso (Id. 134826678).

É o relatório.

Peço dia para julgamento

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara

Na decisão questionada foram arbitrados alimentos provisórios mensais em favor dos filhos menores em 01 salário mínimo vigente.

Como relatado, nas razões recursais a recorrente almeja a redução do valor da pensão à monta de R$400,00 (quatrocentos reais), haja vista que a quantia fixada na decisão compromete grande parte de seu salário e prejudica seu próprio sustento.

Pois bem.

Adianto ser o caso de prover parcialmente o recurso.

O art. 4º, da Lei n. 5.478/68, é imperativo ao dizer que
“o juiz fixará desde logo alimentos a serem pagos pelo devedor”.

Desta forma, entendo que a fixação dos alimentos, ligado a comprovação do binômio necessidade da alimentanda e possibilidade do alimentante, diz respeito tão somente para alimentos definitivos (arts. 1.695 e 1.694, §1º, CC), não podendo ser estendida analogicamente para o caso de alimentos provisórios ou provisionais, sendo este o caso dos autos, vez que há dispositivo claro e específico para este caso.

A doutrina nos mostra a diferença,
verbis
:

“Destaca CARLOS ALBERTO ÁLVARO DE OLIVEIRA a função jurisdicional dos alimentos liminares pautada na necessidade urgente do credor. Muito embora o juiz possa decidir mais tarde de modo diverso, mediante uma cognição plena, no âmbito da apreciação liminar deve ser considerado apenas que a vida não pode esperar comodamente, até quando restem solvidas entre os litigantes as suas dissensões pessoais que vão sendo transportadas para o processo alimentar, no contrafluxo da efetividade reclamada em nome da necessidade e da solidariedade alimentar”.
(Rolf Madaleno, Revisão dos Alimentos Liminares, Revista Brasileira de Direito de Família nº 18, dez/2015)

Além disso, o próprio nome já demonstra tratar-se de uma solução provisória ao caso, uma vez que há de ser colhida prova em audiência e ao longo do processo para determinar um valor que satisfaça o binômio necessidade/possibilidade.

Para tanto, é imprescindível que haja a dilação probatória, momento em que o magistrado poderá sentir e analisar os documentos e argumentos de ambas as partes com maior convicção.

Esse é o posicionamento recente desta c. Câmara, in verbis:

“AÇÃO DE ALIMENTOS – FIXAÇÃO DE PROVISÓRIOS – PRETENSÃO DE MINORAÇÃO – POSSIBILIDADE – VALOR ACIMA DO PATAMAR RAZOÁVEL – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Tratando-se de alimentos provisórios, a matéria atinente a necessidade de um e a possibilidade do outro não é aferida ab initio, mas dependente de prova, que na fase instrutória do feito as partes terão oportunidade de produzir.”
(TJMT – AI Nº 1000130-97.2017.8.11.0000 – Relator Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, Julgado em 31.05.2017).

In casu
, se por um lado se tornou visível a necessidade dos alimentandos – filhos menores do casal –, de outro há dúvidas quanto à possibilidade da agravante em prover alimentos na quantia determinada na r. decisão, levando-se em conta os dados trazidos pela parte neste recurso.

Digo isso porque a quantia fixada em 01 salário mínimo vigente (R$1.212,00) não se mostra razoável e proporcional no caso em voga, mormente por não se encaixar nas condições atuais econômicas da alimentante, sob pena de prejudicar o seu próprio sustento e sua família.

O recorrente é assalariado, com renda mensal aproximada de R$3.400,00 (três mil e quatrocentos reais), conforme do holerite acostado no Id. 129422151, reside em uma casa alugada, onde paga o valor de R$1.500,00 (mil e quinhentos reais), juntamente com sua esposa, enteada e uma tia,
ao passo que quantia fixada na decisão
a quo
compromete consideravelmente seus rendimentos
, devendo, por ora, sofrer reajuste.

Destarte, com a devida vênia, entendo que a decisão agravada não seguiu a melhor razão, pois foi proferida apenas com base nos dados informados pelo agravado e
inaudita altera pars
, fixando o montante em patamar acima do razoável.

Não obstante, é cediço que o arbitramento de alimentos provisionais decorre de cognição incompleta, passível de correção a qualquer tempo, o que implica dizer que podem ser modificados se apresentada prova robusta da alteração da situação fática, inclusive tal situação poderá ser revista quando da
realização da audiência de conciliação já designada.

Dispositivo
.

Com estas considerações, em dissonância do parecer ministerial, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para confirmar a tutela recursal antecipada e reduzir o valor da pensão provisória à monta de 50% do salário mínimo vigente, correspondendo a quantia de R$606,00 (seiscentos e seis reais).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/09/2022